Tribunal: TJDFT
Processo: 0019092-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CARTA PRECATÓRIA. PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
3. O fato de a parte exequente não ter promovido a instrução da carta precatória com vistas à citação da parte executada configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
4. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.